Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704343-81.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES RECORRIDO: JORGE LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Esse ônus decorre de expressa previsão legal (art. 1.010, inciso III, CPC) e sobre sua exigência a Superior Corte de Justiça pacificou a jurisprudência (Súmula 182/STJ). 3. A repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou também a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400). 4. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 5. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões em que se discute o inadimplemento contratual, incluindo a pretensão subsidiária de reparação de perdas e danos pelo incumprimento da prestação (EREsp 1280825/RJ). 6. A propositura de outra ação por terceiros e que não guarda qualquer relação com o negócio jurídico celebrado entre as partes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional (art. 506, CPC). 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o termo inicial do lapso prescricional seria a ciência inequívoca do dano e só teria tomado ciência da fraude cometida na data de conhecimento do trânsito em julgado do processo no 2013.06.1.016018-0. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ; b) artigo 372 do Código de Processo Civil, asseverando ser necessária a prova emprestada dos autos no 2013.06.1.016018-0 para melhor formar o entendimento do juízo; c) artigo 321 do Código de Processo Civil, afirmando a negativa de prestação jurisdicional, porquanto não teria sido concedido o direito de comprovar o alegado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no que se refere à negativa de prestação jurisdicional. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela não concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321 e 372, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 205 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o colegiado, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que o negócio jurídico declinado na exordial foi celebrado em 16/06/2006 e a ação foi ajuizada em 24/05/2018, ou seja, entre o nascimento do direito e a postulação decorreram 11 anos, 11 meses e oito dias. O autor declinou que, em 2013, houve o ajuizamento de ação por terceiras pessoas reivindicando o mesmo imóvel. Contudo, trata-se de ação totalmente distinta, proposta com fundamento em outro negócio jurídico, envolvendo outras partes e sem qualquer relação com o contrato debatido nestes autos. O processo somente produz seus efeitos entre as partes nele envolvidas (art. 506, CPC). Portanto, não demonstrada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não merece reproche a sentença que reconheceu a perda do direito de ação do autor (ID 12910182-Pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024